Tribunal: TJDFT
Processo: 0004977-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004977-54.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, TANIA MARIA CARDOSO MENDES, VALDEIR SOARES DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42390887, o SINDIRETA informou que houve pagamento do precatório expedido em favor de TANIA MARIA CARDOSO MENDES (PCT 0002705-43.2016.8.07.0000) e, em consequência, requereu a extinção da presente execução unicamente quanto à referida servidora, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, julgo extinta a presente execução quanto à TANIA MARIA CARDOSO MENDES, a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. Digam as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 10 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador